Tribunal: TJBA
Processo: 8003808-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003808-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NILSON SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, proposta por consumidor aposentado, determinando a imediata sustação de descontos mensais, no valor de R$ 376,83, em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto contrato de empréstimo não reconhecido. A decisão agravada impôs multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário; (ii) determinar se a fixação de astreintes no valor estipulado é adequada e proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O deferimento da tutela de urgência fundamenta-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo o juízo de origem verificado a probabilidade do direito do consumidor e o risco de dano irreparável, dada a natureza alimentar do benefício atingido por descontos questionados.

4 - A ausência de provas documentais por parte do agravante, como contrato assinado ou comprovante de transferência dos valores alegadamente emprestados.

5 - A fixação da multa diária visa compelir o cumprimento da decisão judicial, não configurando penalidade, mas meio coercitivo para assegurar a efetividade da ordem, conforme orientação consolidada do STJ.

6- O valor da multa e seu limite máximo foram fixados com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatíveis com o valor da obrigação principal e adequados à urgência da medida.

4 - A alegação genérica do agravante sobre confusão entre tutela de urgência e mérito não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, especialmente diante da ausência de risco concreto e imediato decorrente da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes indícios de inexistência da relação contratual e risco de dano irreparável.

2 - A fixação de astreintes, com periodicidade e valor limitados, é cabível como medida coercitiva, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3 - A ausência de documentos comprobatórios por parte da instituição financeira impede a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 10024122041619002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 21.04.2020; TJ-BA, AI 8013077-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003808-85.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado
NILSON SANTOS DE AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA